Tribunal: STF
Processo: ARE 745398
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Processo administrativo fiscal. Impossibilidade de coexistência com ação judicial de mesmo objeto. Renúncia de recorrer na esfera administrativa. 3. Necessidade de prévia análise e interpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Ausência de negativa de prestação jurisdicional. AI-QO-RG 791.292. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento